Tribunal: TJES
Processo: 5003568-08.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003568-08.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Resta já cediço, que o STJ, não de agora, tem firme o entendimento de que, em se tratando de tributos cujo pagamento está sujeito à homologação, como o ISS, em caso de não pagamento do tributo ou de pagamento a menor, revela-se desnecessária a instauração de procedimento administrativo ou mesmo intimação do contribuinte para constituição do crédito, a não haver margem a se falar em cerceamento de defesa. Precedentes do STJ e do TJES.

II - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003568-08.2022.8.08.0021

APELANTE: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUIZ DE DIREITO: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

em face da sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, a apelante aduz, em síntese, a nulidade no processo administrativo que deu origem às certidões de dívida ativa
sub judice
, diante da ausência de intimação da embargante, a caracterizar cerceamento de defesa.

Contrarrazões pela parte adversa, pelo desprovimento do recurso.

No caso dos autos,
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
, manejou embargos à execução fiscal promovida em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, na qual o ente municipal busca a satisfação de débito relativo a ISSQN consubstanciado nas CDA’s 25056/2021 e 29222/2021, que somam o montante de R$ 384.416,78 (trezentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos).

Como visto, as razões da Empresa-Apelante dão conta da existência de nulidade no processo administrativo que deu origem às certidões de dívida ativa, em razão do fato de que não teria sido devidamente intimada da constituição definitiva do crédito tributário, incorrendo em cerceamento de defesa e em violação ao princípio do devido processo legal.

Todavia, a matéria ventilada, resta, há muito, superada na jurisprudência pátria, notadamente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, havendo, inclusive, precedente nesta Corte a envolver caso idêntico, em que, igualmente, figuram como partes a Empresa aqui recorrente e o Município de Guarapari.

Conforme resta já cediço, o STJ, não de agora, tem firme o entendimento de que, em se tratando de tributos cujo pagamento está sujeito à homologação, como o ISS, em caso de não pagamento ou de pagamento a menor, revela-se desnecessária a instauração de procedimento administrativo ou mesmo intimação do contribuinte para constituição do crédito.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM RECURSO POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 1.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício
,
sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte
. Nesse sentido: AgRg no Ag 1337778/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2011; REsp 658.066/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/6/2007. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. 1.
Tributo sujeito a lançamento por homologação constituído definitivamente mediante a entrega da declaração pelo próprio contribuinte dispensa a instauração prévia de processo administrativo.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. O fundamento do acórdão recorrido - de que a presunção relativa de certeza e liquidez dos títulos executivos – não foi devidamente impugnado no recurso especial, motivo pelo qual se aplica in casu a Súmula 283 do STF. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.740.981/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM RECURSO POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício
, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte
. Nesse sentido: AgRg no Ag 1337778/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2011; REsp 658.066/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/6/2007.
(...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.769.490/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 18/10/2019.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COBRANÇA DO TRIBUTO INADIMPLIDO.

(...)

2. Quanto à alegada necessidade de instauração do processo administrativo, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte,
é desnecessário o prévio procedimento administrativo, eis que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário
.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 664.890/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 8/9/2015.)

Conforme mencionado, este Tribunal, em caso a envolver a mesma Empresa-Apelante e o mesmo Município Exequente, vertido sob os mesmos fundamentos, já deixou claro que:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019).
2. É desnecessária a prévia instauração de processo administrativo ou a notificação do contribuinte para a constituição do crédito tributário
, sendo cabível que o valor declarado e não pago seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual não há que se falar em nulidade das CDA’s. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5001383-31.2021.8.08.0021, Data: 12/Jul/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO)

Em casos outros, não destoou este Tribunal Estadual, ratificando o entendimento já firme sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS-FIXO. CONTABILIDADE. CADASTRO ATIVO. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PREVALÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 1. A certidão de dívida ativa (CDA) e o auto de infração tributário, enquanto atos administrativos, gozam de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais. Além disso, a nulidade somente se identifica quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado. Precedente STJ.
2. No tributo sujeito a lançamento por homologação,
como o ISS
, em caso de inadimplemento, admite-se a imputação de ofício, independentemente de prévia instância administrativa. Precedentes do STJ e TJES.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0016513-46.2018.8.08.0347, Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NÃO RECOLHIMENTO DO ISSQN – PAGAMENTO DO TRIBUTO NÃO COMPROVADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO DESCONSTITUÍDA – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. Revela-se hígida a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal ora embargada, em que consta a indicação do contribuinte e o valor devido, além de apontar concretamente a origem do débito com referência expressa ao Auto de Infração nº 074/2016.
4. Considerando que o
ISSQN é lançado por homologação
, ou seja, em que o próprio contribuinte informa o valor devido, revela-se desnecessária a instauração de processo administrativo para apuração do débito, e, por conseguinte, sua indicação no bojo da CDA.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000399-37.2019.8.08.0047, Data: 29/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY)

Portanto, desnecessária a prévia instauração de processo administrativo ou a notificação do contribuinte para a constituição do crédito tributário, a não haver margem a se falar em cerceamento de defesa.

O trato já comezinho da matéria revela aparente trato protelatório das razões vertidas pela Apelada, o que destaco como alerta à insistência na litigância desprovida de sustentação mínima.

Assim, diante do trato já sedimentado da matéria, dispenso outras considerações e
CONHEÇO
do recurso
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Diante da sucumbência recursal havida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5%, estando, contudo, a Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.